Tribunal: STF
Processo: RHC 168253
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas, pertencimento à organização criminosa e lavagem de capitais. Sentença condenatória. Apelação pendente de julgamento. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Revogação. Inviabilidade. Ordem concedida, em menor extensão, para determinar a inclusão do feito na pauta de julgamento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Jones da Cruz Flores, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC 473.806/MT, ‘(…) com recomendação à Corte Regional no sentido de que seja priorizado o julgamento da apelação’. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 82 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, Lei 11.343/2006), de pertencimento à organização criminosa transnacional (art. 2º, § 4.º, inciso V, da Lei n.º 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/98). Negado, na sentença, o direito de o apenado recorrer em liberdade, e reafirmada a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. O Paciente foi condenado, no dia 10/08/2017, pelos delitos de tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro e organização criminosa, à pena total de 82 (oitenta e dois) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial fechado.
    2. O julgamento de apelação criminal não tem prazo fixado na lei processual e o retardo na apreciação da insurgência não extrapola os limites da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, que conta com 19 (dezenove) réus e diversos defensores, a elevada pena aplicada ao Paciente e o fato de o recurso estar em andamento na Corte a quo há pouco mais de 6 (seis) meses, desde 06/04/2018.
    3. Habeas corpus denegado, com recomendação à Corte Regional no sentido de que seja priorizado o julgamento da apelação.”
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, demora injustificada no julgamento do recurso de apelação. Sustenta a excesso de prazo prisional. Aponta culpa exclusiva do aparelho judiciário para o não julgamento do recurso. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da “ilegalidade da prisão preventiva decretada no processo registrado sob o nº 001701.61.2015.4.01.3603, por excesso de prazo da prisão, a qual deverá ser relaxada”.
    Indeferi a liminar, em 06.2019 (evento 07).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Alpino Bigonha, opina pelo não provimento do recurso (evento 13).
    Informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eventos 11 e 31).
    Manifestações da Defesa reiterando o pedido de provimento do recurso (eventos 14 e 28).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Recorrente é apontado como líder de organização criminosa vocacionada ao tráfico internacional de toneladas de drogas (cocaína) entre países da América do Sul e América Central, e descrito como o principal responsável pela lavagem do dinheiro obtido nas supostas operações espúrias.
    Nessa condição, o Recorrente foi condenado, em 10.08.2017, à pena de 82 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão pelo crimes de tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No ensejo, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. A apelação, ainda pendente de julgamento, aportou na Corte Regional no dia 06.04.2018.
    Prolatada a sentença condenatória, a alegação de excesso de prazo perde densidade. O tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença: HC 115.763/PR, acórdão de minha redação; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória. 
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária. 
    De todo modo, associando o lapso transcorrido desde a prolação da sentença com a pena imposta ao Recorrente, não identifico ‘situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    A prisão preventiva do Recorrente foi recentemente reafirmada pelo Relator da Apelação Criminal, em 05.11.2020, ao tempo em que indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ainda, a Corte Regional registra certos contratempos na tramitação do apelo, entres os quais a redistribuição do feito e a aposentadoria de anterior Desembargador Revisor. Consignou que os autos foram endereçado à (nova) revisora em 02.12.2020, ‘com Relatório juntado, a quem incumbirá a inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 272, § 1°, do RITRF 1ª Região’ (evento 31).
    Sobre essas circunstâncias específicas da causa, destaco o seguinte trecho da manifestação do Ministério Público Federal: ‘Trata-se, sem dúvidas, de feito extremamente complexo, envolvendo vários agentes, com advogados diversos, bem como a apuração da prática de vários tipos penais, tudo a justificar um maior retardo da marcha processual. E ainda que tenha ocorrido o desmembramento do feito em relação a alguns agentes, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. Extrai-se dos autos a informação de que “entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória passaram-se pouco mais de dois anos, lapso temporal compatível com a complexidade do feito e com os sucessivos pedidos de dilação para o cumprimento de atos processuais formulados pelo próprio paciente” (f. 1003). Além disso, conforme informou o TRF1, a defesa do apelante Amilcar foi intimada em três ocasiões (DJe de 04/05/2018, 15/06/2018 e 06/11/2018), só tendo apresentado suas razões de apelação em 21/11/2018’
    Nesse contexto, a situação orienta mais para uma tramitação heterodoxa decorrente da natureza específica da causa do que para uma desinteligência sobre abuso ou desídia das autoridades públicas (HC 189.295/PB, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, a pendência do julgamento da apelação, no caso, não tem força para repercutir na prisão preventiva do Recorrente. Sem projetar qualquer prognóstico quanto ao desfecho do apelo, o status processual momentâneo do Recorrente é de longa pena a cumprir, conforme sentença condenatória, a qual amadureceu os pressupostos da segregação cautelar. 
    Não obstante a mantença da situação prisional do Recorrente, há de se reafirmar a necessidade de a Corte Regional imprimir uma marcha mais expedita no julgamento do apelo. Uma vez que a recomendação do Superior Tribunal de Justiça não surtiu o efeito desejado, impõe-se, agora, uma medida de proteção judicial mais efetiva.
    Esta Suprema Corte tem o cuidado de não determinar o imediato julgamento de processos em trâmite nos Tribunais inferiores ‘sob pena de se interferir na sua organização jurídico-administrativa e incorrer em indevida preterição de processos mais antigos, que igualmente aguardam julgamento’ (HC 100.299/SP, Relator Ricardo Lewandowski).
    Não obstante, em situações excepcionais como a que ora se cuida, na qual a recomendação de celeridade no julgamento do feito, concitada por Corte Superior desde 12.2018, não colheu o resultado esperado, é possível ‘adotar solução intermediária, que não seja invasiva ao ponto de comprometer a organização político-administrativa do Tribunal de Justiça, mas que, ainda assim, atenda à necessidade de efetiva prestação jurisdicional a que reclama o impetrante’ (HC 138.732, Rel. Min. Edson Fachin). 
    A solução intermediária adotada por esta Suprema Corte é na direção de fixar um intervalo de sessões dentro do qual o órgão moroso deve se programar para incluir o feito na pauta de julgamento. Nesse sentido: determinada a apresentação em mesa na primeira sessão subsequente (HC 91.041/SP, Rel. Min. Carlos Brito); determinada a inclusão em pauta na duas sessões subsequentes (HC 189.054/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia); determinada a inclusão em pauta nas três sessões subsequentes (HC 184.889, Rel. Min. Edson Fachin); determinada a inclusão do feito em pauta em cinco sessões subsequentes (HC 109.554, Red. p/ acordão Ministro Luiz Fux). 
     Ante o exposto, concedo a ordem, em menor extensão, a fim de determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inclua a APC 0001701-61.2015.4.01.3603 em sua pauta de julgamento, dentro das 05 (cinco) sessões judiciais subsequentes.
    Transcorrido o intervalo, deverá a Corte Regional comunicar a esta Suprema Corte o cumprimento da ordem ou demonstrar justificadamente a impossibilidade de fazê-lo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Desembargador Relator da APC 0001701-61.2015.4.01.3603. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora